Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700454-59.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI SANTIAGO BRANDAO BLANCO, AMANDA OLIVEIRA DE JESUS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA GODOY RÉU ESPÓLIO DE: RENIER VELOSO DE GODOY REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YURI SANTIAGO BRANDÃO BLANCO e AMANDA OLIVEIRA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA DE FÁTIMA SILVA GODOY e ESPÓLIO DE RENIER VELOSO DE GODOY: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo credor em face da decisão constante do ID no 219133035, ao argumento de que houve omissão e obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa e obscura, por não ter apreciado os pedidos de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que, conforme decisão impugnada, o feito foi chamado a ordem, de modo que somente após o cumprimento da decisão de id. 219133035 pela parte credora, quanto ao prosseguimento das obrigações de fazer e de pagar, que será apreciado o pedido de pesquisa de bens. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 219133035. Portanto, cumpra a parte credora a decisão de id. 219133035, na íntegra, no prazo de 15 (quinze) dias. O pedido de pesquisa de bens somente será analisado caso haja conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar e no momento processual devido.” As Agravantes sustentam (i) que, “Com relação a contradição, na decisão embargada, afirma ter sido recebido o cumprimento de sentença até o momento da obrigação de pagar, quando todos os trâmites processuais tiveram início com a obrigação de fazer”; (ii) que, “Tendo a parte credora manifestado pelas pesquisas Renajud e Infoseg para satisfação do crédito remanescente dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 71.140,92, condiciona a realização de tais pesquisas caso haja a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar”; (iii) que se “trata os honorários sucumbenciais de sentença com trânsito em julgado, direito líquido e certo do procurador, não tendo que falar em condições para a efetiva cobrança processual, inclusive, utilizando as ferramentas a disposição do juízo, portanto, clara a omissão”; e (iv) que, “Conforme decisão ID no 21933035 o feito foi chamado a ordem , no entanto os fatos ali descritos não condizem com a marcha processual seguida no processo, ao que foram opostos Embargos de Declaração, tendo sido rejeitados”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “sejam sanadas as obscuridades quanto a marcha processual e fatos, contradição e omissão, realizando as pesquisas Renajud e Infojud”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhum indicativo de que a providência restará ineficaz na hipótese de provimento do recurso. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual dos Agravantes até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator